Tribunal: TJES
Processo: 0018986-87.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018986-87.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO SOBRE INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE RECEITAS BANCÁRIAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, sob a alegação de omissão quanto à análise da incidência de ISSQN sobre determinadas receitas bancárias, especificadas como "Rendas de cobrança", "Rendas de transferência de fundos" e "Rendas de outros serviços".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não analisar a natureza jurídica das receitas bancárias para fins de incidência do ISSQN; e (ii) estabelecer se há fundamento para o prequestionamento da matéria visando eventual recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acórdão recorrido demonstra que não há omissão quanto à questão da incidência do ISSQN, uma vez que o órgão julgador enfrentou a matéria, destacando que a sentença de origem reconheceu a incidência do tributo apenas sobre parte das receitas, com base na lista de serviços prevista na legislação aplicável (Lei Complementar nº 166/03), afastando a tributação sobre outras operações.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e promover uma reavaliação das teses já analisadas, o que não é permitido nos Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, limitado às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

O prequestionamento exclusivo para fins de interposição de recursos excepcionais não justifica a oposição de Embargos de Declaração quando os pontos controvertidos já foram clara e suficientemente enfrentados pelo órgão julgador, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida pelo órgão julgador.

O prequestionamento implícito ou explícito não autoriza a interposição de Embargos de Declaração quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei Complementar nº 166/03.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no voto transcrito.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018986-87.2011.8.08.0011

EMBARGANTE:
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
contra v. acórdão (id. 10298268) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor do embargante.

Em suas razões recursais (id. 10587931), o embargante defende, basicamente, que o acórdão impugnado incorreu em omissão ao decidir sobre a incidência de ISS sobre determinadas receitas bancárias, sem realizar a análise específica e necessária da natureza dessas atividades.

Sustenta que as receitas denominadas "Rendas de cobrança" (COSIF 7.1.7.40.00-7), "Rendas de transferência de fundos" (COSIF 7.1.7.90.00-2) e "Rendas de outros serviços" (COSIF 7.1.7.99.00-3) não foram examinadas quanto à sua substância, que, segundo a embargante, não configura fato gerador do ISS, mas sim atividades inerentes à função bancária.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja sanado o vício apontado, requerendo, ainda seja prequestionada a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito da questão.

Contrarrazões no id. 11298694, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sem delongas, entendo que o recurso não deve ser provido, pois ausente o vício alegado, com o devido enfrentamento da questão pelo órgão julgador, cujo trecho mais relevante transcrevo abaixo:

[...] Independentemente da incidência do ISSQN sobre as atividades bancárias, que não foi objeto de controvérsia e de devolutividade no presente recurso, verifica-se que o juízo de origem acolheu a pretensão do apelado e extinguiu a execução fiscal entendendo que a CDA exequenda encontra-se com vício na inscrição do débito que afeta o quantum debeatur da dívida.

[...]

Ocorre que, no tocante às Rendas de cobrança (COSIF 7.1.7.40.00-7), Rendas de transferência de fundos (cosif 7.1.7.90.00-2) e Rendas de outros serviços (COSIF 7.1.7.99.00-3), a sentença entendeu por devida a cobrança do ISSQN, amoldando-a à previsão contida na Lista de Serviços da Lei Complementar nº 166/03 e, de fato, inexistindo imbróglio sobre esse ponto neste grau recursal, devem os Embargos à Execução Fiscal ser acolhidos de forma parcial, autorizando o recálculo do montante e o prosseguimento quanto ao remanescente.

Isso porque a questão versa apenas sobre as situações tributáveis objeto de incidência do tributo e, diante do reconhecimento de que apenas duas operações realizadas pelas instituições financeiras não estão sujeitas à tributação pelo ISSQN, possível o prosseguimento quanto às demais operações que foram devidamente tributadas, em atenção aos princípios do interesse do credor e da utilidade da execução. [...]

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Quanto ao alegado prequestionameento, importante ressaltar que, pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão examinado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões